Tribunal: TJMT
Processo: 1030568-62.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030568-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA AQUINO DA COSTA MARQUES - CPF: 026.643.111-90 (PACIENTE), JUIZO 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AO RECEBER A DENÚNCIA E REJEITAR AS TESES APRESENTADAS NA DEFESA PRÉVIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – TEMA 506/STF – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP SUFICIENTEMENTE PREENCHIDOS – INADIMISSIBILIDADE DO ENCERRAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA VISUALIZADOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A MERA HIPÓTESE DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – TESE ISOLADA E SEM APOIO EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICIÁRIO – NEGATIVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDTUA DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
WRIT
DENEGADO.

O trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, ainda mais na via do
habeas corpus,
é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório.

Embora de modo sucinto, a autoridade judiciária impetrada demonstrou
quantum satis
a materialidade e indícios de autoria, levando
a efeito o conteúdo do caderno inquisitorial e apontando que, em tese,
a paciente estaria envolvida de algum modo com a traficância, seja na produção ou disseminação de entorpecentes no meio social.

De uma análise superficial dos autos, sem invadir o mérito da ação penal, tem-se que a paciente já estava sendo investigada pelo envolvimento com terceiros, visando a disseminação de entorpecentes, o que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, e, consequentemente, a localização e apreensão e drogas de natureza diversa, de modo que, por não se tratar de apreensão ocasional, encontra-se comprometida, a princípio, a alegação de ser mera usuária de entorpecentes, e, apesar da pouca quantidade de drogas apreendida, descabe invocar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmando no julgamento do Tema
506/STF, visto que a quantidade é apenas um indicativo, não um parâmetro absoluto que permita afastar de plano a tipicidade da conduta delitiva, se verificadas demais circunstâncias impeditivas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo
Dr. Huendel Rolim Wender em favor de

Maria Eduarda Aquino da Costa Marques
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, porque indeferiu o pedido de trancamento da ação penal promovida contra a paciente.

De acordo com os termos da impetração a paciente encontra-se denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, visto que foram apreendidas em sua residência a quantia de 10,30g de droga do tipo maconha e 0,96g de droga do tipo MDMA, popularmente conhecida como
ecstasy
.

Sob a ótica do impetrante, a decisão da autoridade impetrada, ao receber a denúncia, deve ser considerada nula, uma vez que não apresentou fundamentos suficientes para rebater os argumentos apresentados em sede de defesa prévia, sobretudo no que diz respeito à ausência a de justa causa para a propositura da ação penal, além de não observar o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no âmbito do julgamento do Tema 506/STF, a respeito da descriminalização da conduta de portar quantidade inferior a 40g de maconha, destinada ao uso próprio.

Prossegue sustentando que a paciente é mera usuária de drogas, não sendo possível enquadrá-la como traficante, mormente porque, além da irrisória quantidade de drogas apreendidas, as provas advindas da investigação não apontam qualquer indício de seu envolvimento com a mercancia dessas substâncias.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja reconhecida a nulidade da decisão de primeiro grau que recebeu a denúncia, ou, desde já, determinado o trancamento da ação penal n. 1005036-57.2024.8.11.0042, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ou ainda, exclusivamente em relação à apreensão de MDMA (
ecstasy
), seja desclassificada a conduta descrita no artigo 33 da Lei Antidrogas, para a hipótese prevista no artigo 28 daquela Lei, por se tratar de drogas exclusiva ao consumo pessoal.

Não havendo pedido liminar, o Dr. João Bosco Soares da Silva, Juiz convocado, à época, solicitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora (Id. 248951688).

As informações foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular aponta aspectos fáticos em relação ao caso em apreço e ressalta que afastou a preliminar defensiva de ausência de justa causa apresentada em defesa prévia, por entender estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, bem como designou data para realização da audiência de instrução e julgamento, para 24.3.2025 (Id. 249741196).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação
da ordem, sintetizando que a autoridade impetrada apresentou motivação suficiente para rechaçar a tese de ausência de justa causa da ação penal, e que não há falar em trancamento da ação penal, visto que há lastro probatório mínimo para o processamento da ação, além do que
“em sede de Habeas Corpus, somente é cabível o trancamento de ação penal, por falta de justa causa, quando demonstrada, induvidosamente, sem a análise aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.”
(Id. 250387675, p. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Câmara,

Consoante o relatado, o escopo do presente
habeas corpus
manejado em favor de
Maria Eduarda Aquino da Costa Marques
,
é ver declarada a nulidade da decisão de primeiro grau, que recebeu a denúncia, sem, em tese, apresentar fundamentação adequada, ou, alternativamente, que seja determinado o trancamento da ação penal n. 1005036-57.2024.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, por ausência de justa causa, e, por fim, ainda de modo subsidiário, em relação à apreensão de MDMA (
ecstasy
) pede que seja desclassificada a conduta descrita no artigo 33 da Lei Antidrogas, para a hipótese prevista no artigo 28 daquela Lei, por se tratar de drogas exclusiva ao consumo pessoal.

No entanto, a ordem deve ser
denegada.

Maria Eduarda
foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, isso porque segundo narrado na inicial acusatória anexa aos autos:

“(...) No dia 05 de março de 2024, por volta das 07h11min, na residência situada avenida Doutor Hélio Ribeiro, Residencial Vivenda do Bom Clima, bloco 01, apartamento 402, n° 12, bairro Paiaguás, nesta cidade de CuiabáMT, (...) foi presa em flagrante delito por ter em depósito e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, em decorrência do cumprimento dos Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal, extraído dos autos n.° 1018987-55.2023.8.11.0042, oriundos da operação “Doce Amargo III”, investigadores de polícia dirigiram-se ao endereço da residência da ora denunciada Maria Eduarda, indicado nos mandados, e lograram êxito na captura da denunciada, bem como na apreensão de entorpecentes.

Durante as buscas, foram apreendidas 01 (uma) porção de substância análoga a MDMA, 03 (três) porções de substância análoga a MACONHA, 01 (um) invólucro aparentando ser cogumelo, 02 (dois) papéis envelopes contendo papel de seda, 02 (dois) dichavadores, um deles contendo resquícios de substância análoga a maconha, além de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em moeda corrente e US$ 21,00 (vinte e um dólares).

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.165832-A01, juntado no Id. 148107558, atestou que 03 (três) porções de material vegetal seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos de cor transparente e sacolas plásticas transparentes, fechadas por diversas formas, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 10,30 g (dez gramas e trinta centigramas), e resquícios em dichavador, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

E o aludido laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por lacre do tipo “pressão”, com massa bruta de 0,96 g (noventa e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para MDMA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

(...)

Noutro ponto, o Relatório Policial n° 2023.13.85997 juntado aos autos (Id. 148107572), afasta qualquer dúvida quanto a conduta criminosa que a denunciada Maria Eduarda vinha desempenhando, mormente quando concluído que Maria Eduarda, atua na mercancia ilícita de entorpecentes e ainda realiza o rateio dos entorpecentes, vejamos: O contato salvo como AQUINO, qualificada como MARIA EDUARDA AQUINO DA COSTA MARQUES, indaga “O que você vai ter de bom no precinho?”, após, Arthur envia vídeos dos entorpecentes. Então MARIA EDUARDA pergunta se “já está na mão” e diz que irá avisar sua turma. Em uma outra oportunidade, Arthur avisa que haverá “rateio de gold” e MARIA EDUARDA pergunta o valor. MARIA EDUARDA pergunta quanto Arthur está ganhando em cima dela e se ele tem “mídia” do entorpecente, pouco tempo depois o avisa de que quer 10 gramas e confirma o valor, qual seja R$190,00 (cento e noventa reais) e pede a chave pix; após, aumenta a quantidade para 20 gramas (alegando ser para seu amigo) e fecha a negociação em 30 gramas de entorpecente. Posteriormente, MARIA EDUARDA pergunta se “tamo tendo alguma coisa” e se “tá na mão”, após Arthur lhe informar sobre os entorpecentes, MARIA EDUARDA diz que irá passar a informação para sua turma e retorna com um comprador chamado “Pako”, enviando contato depois.

(...)

Pelo narrado, tem-se que a investigação e os levantamentos realizados que motivaram a expedição dos mandados de prisão e busca e apreensão pessoal e domiciliar, levando à apreensão de MDMA, maconha e apetrechos comumente utilizados no uso de entorpecentes, dentro da residência da denunciada e, ainda, considerando que Maria Eduarda ficava a cargo de realizar o “rateio”, assim, facilitando a venda dos entorpecentes, são evidências que demonstram que a droga apreendida pertencia a denunciada e destinava-se ao comércio criminoso praticado por ela, portanto, apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ela. (...).”
(Id. 248549672).

De início, basta uma breve análise dos termos da exordial, para verificar que o
parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir da paciente, além de outros pressupostos, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, requisitos básicos para a propositura da ação.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, sob a perspectiva de que não analisou os argumentos apresentados em defesa prévia, vejo que se equivocou o impetrante.

Observa-se que a autoridade judiciária impetrada, embora de modo sucinto, entendeu presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, consignando que:

“
Primeiramente, é conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado denunciado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou quando, de início, puder se reconhecer, indubitavelmente, a inocência do denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando encontrar-se extinta a punibilidade do agente.

No presente caso, nota-se que os indícios de materialidade e autoria se encontram demonstrados pelo laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.165832-A01, juntado no Id. 148107558, Relatório Policial n° 2023.13.85997 juntado aos autos (Id. 148107572), boletim de ocorrências 2024.67201, termo de apreensão nº. 2024.16.105575 e depoimentos dos policiais.

Com isso, apesar da defesa sustentar que a acusada é inocente, urge aclarar que traficante não é apenas quem efetivamente comercializa entorpecente, mas sim, todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, até porque o tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006[1] é múltiplo.

(...)

Ainda nessa esteia, eis o Enunciado Orientativo nº 7 do TJMT:

“7. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Desta feita, por a conduta da ré se amoldar ao crime imputado na denúncia, entendo que há justa causa para a deflagração da presente ação penal, posto que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos e, ademais, inexiste qualquer uma das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).

Por este motivo, REJEITO referida preliminar.

Assim, superadas as questões preliminares, entendo que a dinâmica do evento descrito na inicial acusatória precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, incorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.”
(Id. 248549673, pp. 2-4).

A meu ver, ao mencionar que “
traficante não é apenas quem efetivamente comercializa entorpecente, mas sim, todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas”,
a autoridade impetrada não apresentou motivação genérica como alega o impetrante. Ao contrário, o entendimento não é desmedido, sobretudo se levado a efeito o conteúdo do caderno inquisitorial, mais precisamente o relatório dos investigadores de polícia, que após trabalho investigativo complexo – lembrando que os fatos são originários da denominada operação “doce amargo” agora já na fase 3 – observaram que a paciente e demais envolvidos estariam, em tese, interligados de algum modo com o coacusado Arthur Gallio de Oliveira, o qual estaria comercializando entorpecentes nesta capital, supostamente, na modalidade rateio/delivery (Id. 148107572, p. 246).

Desse modo a fundamentação da autoridade judiciária impetrada encontra razão de ser, pois como bem delineado, a paciente, ao menos supostamente, como descrito na denúncia e nos relatórios de investigação, estaria comercializando ou auxiliando terceiro, de algum modo, na venda de drogas, seja angariando demais compradores ou negociando valores para a aquisição de entorpecentes.

Portanto, repito, a motivação sucinta da magistrada singular satisfaz
quantum satis
o recebimento da denúncia, lembrando ao impetrante que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, ainda mais nessa fase inicial da ação penal, em que, obviamente, ainda não há elementos fartos de provas e tão pouco é permitido aprofundamentos sobre questões meritórias, expediente permitido apenas ao final da instrução criminal.

Segundo essa trilha, sabe-se que a ação constitucional do
habeas corpus,
igualmente, não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em tese de negativa da autoria – aqui consubstanciada na hipótese de que a paciente não estava envolvida com tráfico de drogas e que somente seria usuária de entorpecentes –, mormente quando esta não se mostre cristalina desde à primeira vista, ou seja, somente pelo que alega o impetrante de modo isolado em sua impetração, sendo certo que tal aferição demanda exame acurado de questão de mérito, inviável no rito célere do
habeas corpus
.

Ao menos por ora, de uma análise superficial dos autos, sem invadir o mérito da ação penal, tem-se, como já dito, que a paciente já estava sendo investigada pelo envolvimento com terceiros, visando a disseminação de entorpecentes, na forma antes narrada, o que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, e, consequentemente, no ato do cumprimento da ordem judicial, a localização e apreensão e drogas de natureza diversa.

Em outras palavras, não se trata de apreensão ocasional de drogas, mas de apreensão de entorpecentes resultante de trabalho investigativo policial, justamente após concluir haver indícios da prática de crime de tráfico de drogas.

Desse modo, conquanto o impetrante invoque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
506/STF, a respeito da descriminalização da conduta de portar quantidade inferior a 40g de maconha, destinada ao uso próprio – tal entendimento não se aplica de imediato ao caso em comento, pouco importando, ao menos por enquanto, a quantidade de drogas que foi apreendida com a paciente.

Vale lembrar que a quantidade é apenas um indicativo, não um parâmetro absoluto que permita afastar de plano a tipicidade da conduta delitiva, como sugerido na impetração, razão pela qual, entendo inviável concluir desde já, que a paciente seja
apenas usuária de drogas.

Diante desses argumentos, é inegável que não tem o menor cabimento a propalada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, destacando que o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, é no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, admissível somente quando patente nos autos, de forma inequívoca e
primo oculi
, a inocência do agente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório.

Sobre o tema:

“(...)
o trancamento de ação penal por meio da impetração de habeas corpus é medida de exceção, somente admitida se evidenciadas, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade”.
(STJ – AgRg no RHC n. 161.527/MG, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2.8.2022, DJe de 8.8.2022).

Mesmo entendimento se aplica em relação ao pedido subsidiário que visava a desclassificação da conduta
descrita no artigo 33 da Lei Antidrogas, para a hipótese prevista no artigo 28 daquela Lei.

Como já amplamente exposto, teses de negativa de autoria ou desclassificatórias não são passíveis de análise aprofundada na via eleita, ainda mais quando a pretensão vem fulcrada apenas nos isolados termos da impetração, ou seja, desamparada de qualquer outro elemento probatório, ao passo que os indícios de autoria e da prática da conduta delitiva mais grave são facilmente vistos no caderno investigativo.

Com efeito, os fatos merecem a devida apuração e autorizam a instauração e prosseguimento dos demais atos da competente ação penal, tornando legítima a postura da magistrada singular, que recebeu a denúncia ofertada e mantém o regular prosseguimento do feito, razão pela qual é inadmissível o encerramento prematuro da ação penal.

Por todo o exposto, portanto,
denego a ordem
impetrada em favor de
Maria Eduarda Aquino da Costa Marques.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025